Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FURTO DE TELEFONE CELULAR. COMUNICAÇÃO TARDIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu a lhe restituir o valor de R$ 2.566,07, a título de danos materiais e a lhe pagar a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 14/01/2024, seu aparelho celular foi furtado e que os bandidos invadiram sua conta e realizaram transferência via pix no valor total de R$ 2.499,00. Afirmou que contestou a transação junto ao réu, que a conta destino da transação foi bloqueada pela instituição financeira de destino, contudo o banco réu não solicitou o estorno do valor. Argumentou que o réu, em 14/02/2024 realizou débito na conta no valor de R$ 67,07, alegando encargo de crédito rotativo, o qual somente foi utilizado em razão da fraude citada. Alegou que antes do fato não utilizou cheque especial e não ostentava débito no cartão de crédito. Discorreu que abriu contestação do ocorrido, contudo não obteve resposta. Sustentou que houve defeito na prestação dos serviços e que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 67140045).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que o desconto do valor de R$ 67,07 foi indevido, pois se referiu à quantia utilizada do cheque especial em razão da transação fraudulenta. Argumentou que tem direito à restituição do valor retirado de sua conta por fraude, em razão do furto de seu celular. Destacou que restou comprovado que a autora tentou resolver por diversas vezes a questão junto ao banco recorrido, o qual se manteve inerte. Defendeu que o banco não agiu de forma ágil para solução do problema, pois a conta de destino chegou a ser bloqueada, contudo o recorrido não solicitou a restituição da quantia. Discorreu que o banco agiu com descaso, que houve falha na segurança, e que a autora não teve culpa do ocorrido. Afirmou que o fato de constar no boletim de ocorrência a realização de empréstimo no valor de R$ 12.000,00 decorreu de erro do agente de polícia. Sustentou que o banco adotou conduta ilícita e que houve falha na prestação do serviço. Requereu a procedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
7. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que houve defeito na prestação de serviço por parte do banco, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, sobretudo na medida em que o furto ocorreu no dia 14/01/2024, por volta das 20h e a autora somente entrou em contato com o banco para contestar as transações no dia 16/01/2024, conforme e-mail de ID 67139648, no qual a autora sequer apontou corretamente as transações contestadas (três transações por pix nos valores de R$ 990,00, R$ 999,00 e R$ 510,00), limitando-se a afirmar que os bandidos "conseguiram tirar R$ 2.500,00 de limite de cheque especial da minha conta", sem apontar sequer os dados ou mesmo a data das transações contestadas. Ademais, a recorrente registrou boletim de ocorrência no dia 15/01/2024, às 07h58 (ID 67139646), afirmando que o celular havia sido furtado de sua bolsa às 20h do dia 14/11/2024. As transações contestadas pela autora somente foram realizadas no dia 15/01/2024 após as 11h (ID 67139647, p. 4/6), ou seja, após o registro do boletim de ocorrência e sem que a autora tivesse informado ao banco acerca do furto ou tivesse providenciado a troca de suas senhas ou solicitado o bloqueio das suas contas e cartão. Não constam quaisquer provas ou indícios de que as transações tenham sido efetuadas por meio de burla ou invasão remota ao sistema de segurança do requerido. As transações questionadas foram realizadas por meio do aparelho cadastrado e com o uso da senha pessoal da autora, não havendo provas de que o banco não implementou medidas adequadas para prevenir fraudes, ou que não agiu com a diligência esperada.
8. Na hipótese em exame, a recorrente agiu sem cautela e concorreu para ocorrência do dano, na medida em que não efetuou o pronto comunicado do furto do aparelho celular ao banco para fins de bloqueio das contas e troca de senhas. Não cabe ao banco recorrido responder pela atitude temerária da autora em demorar demasiadamente para comunicar o fato ao recorrido. Inaplicável a Súmula 479 do STJ ao caso, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário e sem observância de qualquer ação ou omissão pela instituição financeira, fato que configura hipótese de fortuito externo.
9. Não há comprovação de falha de segurança, restando ausente o nexo causal entre a ação do réu e o dano experimentado pela cliente em razão de fato perpetrado por terceiro. Restou caracteriza a culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, o que afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC. Assim, ante a ausência conduta ilícita do banco ou defeito na prestação de serviço, correta a improcedência dos pedidos da autora. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.